Tribunal: STF
Processo: HC 201977
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    3. Na hipótese, a prisão preventiva da agravante está fundamentada também na quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1,840kg (um quilo e oitocentos e quarenta gramas) de maconha e 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de cocaína, – razão pela qual não ressai, de plano, flagrante ilegalidade que autorize a superação do enunciado sumular referido.
    4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 09.04.2021, surpreendida com 1,840 kg de maconha e 329 g de cocaína. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a quantidade da droga apreendida, por si só, não configura “indicativo de periculosidade da agente que não possa ser acautelada por medida menos gravosa que a prisão”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Para além de observar que a hipótese é de paciente presa preventivamente pelo tráfico de 1,840 kg de maconha e 329 g de cocaína, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem de que “a quantidade e diversidade dos entorpecentes, a presença de apetrechos típicos do crime de tráfico de drogas e mais a circunstância de terem sido encontrados os materiais em residência onde estaria um terceiro indivíduo denotam o envolvimento dos acusados não apenas com a mercancia, mas também em associação em possível articulação na distribuição dos entorpecentes, o que configura no sentir deste Plantonista elevado risco à ordem pública conforme arguido pelo MP”.
    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator